Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O devedor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.

2. A capitalização mensal de juros nos negócios jurídicos de mútuo celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o instrumento negocial contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital foi prevista de modo capitalizado.

3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica em ordem crescente os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 3.1. No caso dos autos o índice dos juros aplicado é inferior à média especificada no relatório do Banco Central.

4. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964. 4.1. Nos termos previstos nas cláusulas estipuladas fica evidente que a cláusula negocial acima em destaque trata de comissão de permanência, mesmo que sob a designação de "encargos diversos", razão pela qual deve haver o afastamento do sentido textual com a finalidade de alcançar sua real acepção.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.